Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. DOLOSA. PRELIMINAR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do crime de roubo, especialmente pela prova testemunhal e por ter sido encontrado logo após os fatos com os pertences da vítima.
2. O entendimento firmado pela jurisprudência das Cortes Superiores é de que o reconhecimento pessoal é imprestável para embasar a condenação, quando não cumpre as exigências previstas no artigo 226, do CPP e não estiver corroborado por nenhuma outra prova colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.
3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto no âmbito do processo penal, a despeito da ausência de correspondência do revogado art. 132, do CPC/73 no Código de Processo Civil de 2015, devendo ser analisada a razoabilidade dos motivos que ensejaram a substituição do juiz e o eventual prejuízo à defesa. Se na data da conclusão dos autos para sentença a magistrada que presidiu a instrução criminal estava de férias, é válida a sentença proferida pelo juiz substituto.
4. Cabe aos réus, flagrados na posse de bem furtado, o ônus de demonstrar que não tinham conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
5. Cabível o reconhecimento da receptação privilegiada se a ré é primária e a coisa furtada foi avaliada em quantia inferior ao salário mínimo vigente na época do fato, podendo, pois, ser considerada de pequeno valor.
6. Recursos conhecidos. Não providos os apelos dos dois réus e parcialmente provido o recurso da ré.